Tribunal: TJBA
Processo: 8035233-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035233-21.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO JOSE OLIVEIRA MACIEL Advogado(s): HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL. LOMBOCIATALGIA. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. HISTÓRICO DE AFASTAMENTOS ACIDENTÁRIOS DESDE 2009. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. SÚMULA 47 DA TNU. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS DESFAVORÁVEIS. IDADE AVANÇADA. BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. INCAPACIDADE LABORATIVA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que concedeu auxílio por incapacidade temporária. O apelante pleiteia aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, sustentando incapacidade definitiva desde a cessação do último benefício (09/10/2024), com histórico de afastamentos desde 2009 e condições socioeconômicas desfavoráveis. 2. O laudo pericial atesta síndrome do manguito rotador, transtorno do disco cervical com radiculopatia e lombociatalgia, com nexo causal reconhecido. Limitações funcionais permanentes, com Taxa de Incapacidade Fisiológica de 30% para coluna lombar e 20% para coluna cervical e ombros. 3. O juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, aplicando o princípio do livre convencimento motivado. 4. Aplicação da Súmula 47 da TNU: "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez". A concessão deve atender aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo conclua pela incapacidade parcial. 5. O autor possui 60 anos, ensino fundamental, exerceu por mais de 15 anos atividade braçal, apresenta limitações permanentes e tentativa frustrada de reabilitação em 2016. A conjugação desses fatores configura incapacidade laborativa social, com impossibilidade fática de reinserção no mercado de trabalho. 6. O histórico de múltiplos afastamentos acidentários desde 2009 e o caráter degenerativo das patologias demonstram a continuidade do estado incapacitante desde a cessação do último benefício (09/10/2024), autorizando a fixação da DIB em 10/10/2024. 7. Em matéria previdenciária, aplica-se o princípio in dubio pro misero, privilegiando-se a proteção do hipossuficiente. A incapacidade deve ser compreendida não apenas sob o aspecto médico-pericial, mas também sob a ótica social. 8. Recurso provido para reformar a sentença e conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 8035233-21.2024.8.05.0080, em que é Apelante, ROBERTO JOSE OLIVEIRA MACIEL, e Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação na forma do voto da Relatora.